Tribunal: STF
Processo: HC 87144
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
   INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DENÚNCIA QUE DESCREVE COM
   CLAREZA SUFICIENTE A CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. ORDEM
   DENEGADA.
Da leitura da peça acusatória, conclui-se, sem sombra
   de dúvida, que o paciente não foi o executor do crime, mas, sim,
   o mandante. Não há na denúncia nenhuma contradição. O conteúdo da
   inicial acusatória é perfeitamente inteligível.
A hipótese de
   trancamento da ação penal, por ser de caráter excepcional, não se
   aplica à espécie, pois foi perfeitamente possível ao
   impetrante-paciente exercer seu direito de defesa.
Ordem
   denegada.